Tribunal: TJBA
Processo: 8112488-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112488-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: TAINA SANTOS DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA, VAUDETE PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. RESISTÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO CONTRATO JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. SÚMULA 372/STJ. EXCLUSÃO DE MULTA COMINATÓRIA.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de contrato referente a débito de R$ 926,00 anotado no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, determinando sua apresentação no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, além de condenação em custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

Examina-se a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, a necessidade ou não de prévio requerimento administrativo e a aplicabilidade de multa cominatória à hipótese.

III. Razões de decidir

Interesse de agir configurado, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação, especialmente em relações de consumo.

Consumidor demonstrou a existência do débito no SCR, legitimando o direito de obter o contrato originário, cabendo à instituição financeira, detentora do documento, apresentá-lo.

Resistência configurada diante da ausência de apresentação espontânea do contrato, autorizando a condenação em custas e honorários.
Conforme REsp 1803251/SC, é cabível a ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, havendo direito material à prova.
Aplicação da Súmula 372/STJ: incabível multa cominatória em ação de exibição de documentos, devendo ser substituída pela sanção processual prevista nos arts. 400 e seguintes do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para excluir a multa diária fixada, mantendo-se a determinação de exibição do contrato no prazo de 5 dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar.
Tese de julgamento:
"1. É cabível a ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, sem necessidade de prévio requerimento administrativo. 2. Na ação de exibição de documentos, não se admite a imposição de multa cominatória, aplicando-se a sanção prevista no art. 400 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 22; CPC, arts. 396 a 404 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 372; STJ, REsp 1803251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

A
pelação nº
8112488-69.2022.8.05.0001
,

figurando como Apelante
BANCO BRADESCARD S.A.

e como Apelado
TAINÁ SANTOS DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA